Tribunal: TJES
Processo: 5010786-20.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010786-20.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IGOR COELHO MACHADO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010786-20.2022.8.08.0011

RECTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: IGOR COELHO MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PROBLEMAS OPERACIONAIS.
ÁLEA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO E QUE INTEGRA O RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual a parte autora relata, em síntese, que

adquiriu passagens aéreas com a requerida para o dia
26/06/2022
com os trechos
Vitória/ES à Guarulhos/SP, Guarulhos/SP à Santiago/CL, Santiago/CL à Los Angeles/CA,
em virtude de
uma viagem de negócios para os Estados Unidos, juntamente da Sra. Layla Macedo. Relata que na véspera da viagem, o voo de Guarulhos/SP à Santiago/CL foi cancelado, sendo o autor realocado em outro voo com destino à Cidade do Panamá, onde pegaria conexão para Los Angeles e chegaria no dia 26/06/2022, necessitando pernoitar na cidade, quando foi obrigado a desembolsar R$ 1.924,45 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para reserva do hotel. Relata que houve atraso de 1 hora e 10 minutos do voo saindo de Guarulhos/SP, fazendo com que o requerente perdesse a conexão na Cidade do Panamá, sendo novamente realocado em outro voo para Santiago/CL, fazendo com que a chegada em Los Angeles acontecesse no dia 27/06/2022, pela manhã, conforme incialmente havia sido planejado. Aduz que em virtude da política de cancelamento do hotel, não conseguiu a restituição do valor da reserva antes realizada. Afirma que menos de 10 (dez) minutos após ter desembarcado em Santiago, percebeu que havia deixado o seu Tablet Samsung dentro da aeronave, por isso retornou e tentou reaver o aparelho, mas sem sucesso. Aduz que ao chegar em Los Angeles foi surpreendido com o extravio de suas bagagens, e se dirigiu para o destino final só com as roupas do corpo e sem os equipamentos de trabalho. Sustenta que precisou realizar compras de roupas e utensílios básicos de higiene, bem como um novo tablet. Por fim, relata que após 05 (cinco) dias depois do extravio, a companhia aérea requerida informou que a bagagem fora encontrada e que tinham acabado de chegar em Los Angeles/CA, contudo, que para entregar no destino em que se encontrava o autor levaria de 3 (três) a 5 (cinco) dias, e por não ter certeza de quanto tempo ficaria no local, optou que as bagagens retornassem para o Brasil. Por todo o exposto, requer indenização por danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões (ID. 5233857) objetivando a manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
.
5233852) afirma que o cancelamento do voo se deu por restrições operacionais no aeroporto de origem, tratando-se, portanto, de caso fortuito e alheio as vontades da requerida, o que gera a ausência de responsabilidade e dever de indenizar. Sustenta que agiu de acordo com as normas aplicáveis e que não foi demonstrado nenhum dano efetivo ao autor, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que a empresa procedeu com a devolução da bagagem extraviada dentro do prazo previsto pela legislação, nesse caso, após 5 (cinco) dias contados da reclamação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material e moral. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5233849) dispôs que:
“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil15, para 1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 6.832,10 de danos materiais em favor do autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (09/09/2022)16 pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (09/09/2022)17 em diante pela Taxa Selic, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 7.000,00 de danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros de mora da citação (09/09/2022)18 em diante pela Taxa Selic.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Inicialmente, a tese apresentada pela recorrente quanto a ocorrência de caso fortuito ou força maior não merece prosperar, pois, em se tratando de falhas operacionais nos aeroportos, esta configura-se como circunstância inserida na álea inerente ao negócio jurídico, e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A justificativa do cancelamento do voo ter se dado em virtude de problemas operacionais não afasta a responsabilidade da ré, visto que nos termos do artigo 14 do CDC sua responsabilidade é objetiva, bem como não se aplicar ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Ademais, no “print” que supostamente demonstraria o problema operacional do aeroporto, consta apenas que o voo teria sido cancelado, e não o motivo do cancelamento, inexistindo, portanto, prova do fato alegado pela recorrente.

Da mesma forma, não há prova nos autos de que a recorrente fora diligente na realocação do recorrido para o primeiro voo disponível, posto que, na prática, reestabeleceu o trajeto originalmente contratado, modificado unilateralmente pela própria companhia aérea.

Em relação a alegação de que não haveria nenhum dano suportado pelo autor, já que teve as bagagens entregues dentro do
prazo de 21 dias, previsto pelo §2º, inciso II, do art. 32 da Resolução n° 400 da ANAC, realmente, não há que se falar em indenização material com fundamento no seu perdimento.

Contudo, em razão do extravio, o autor ficou privado de seus pertences pessoais durante a viagem, sendo obrigado, logicamente, a adquirir produtos em substituição à estes, obrigando-o a gastos desnecessários, E não há dúvidas de que a recorrente dera causa a referida situação, devendo indenizar o autor do prejuízo suportado com a aquisição dos produtos necessários a viagem realizada.

Como os gastos apresentados a este título foram superiores ao Estipulado na Convenção de Montreal, em seu art. 22, “2”, que limita a indenização material por atraso em 1.000 direitos especiais, não há qualquer equívoco no comando sentencial proferido, que observou a referida limitação.

A esse valor deve ser somado o gasto com hotel no valor de R$ 1.924,45, eis que devidamente demonstrado, cujo cancelamento ocorrera em consequência da modificação do voo realizada pela recorrente, o que restara também observado pelo magistrado de piso. O referido não está incluído na limitação de indenização, eis que não guarda relação com a questão da bagagem.

Restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, pois não há nos autos a comprovação de que a empresa aérea teria cumprido fielmente todas as providências necessárias nos casos de atraso ou cancelamento do voo, conforme determina a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), ônus que lhe incumbia.

Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, bem como a ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais indenizáveis, na forma reconhecida na sentença, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes. Não há como questionar a grande tensão e revolta pelo qual passou com o ocorrido, não podendo a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o recorrido precisou ser realocado em outros voos duas vezes, permaneceu no aeroporto por mais de 1 hora no aguardo do voo, que o fez perder a conexão, bem como permaneceu por dias esperando pela localização de sua bagagem.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)